Tribunal: STF
Processo: RE 1516375
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (eDOC 9, pp. 4-5):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2- O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    3- Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    4- Sentença mantida.



     5- Recurso improvido”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13, p. 2)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, II, XXXVI, 37, X, XIII, § 4º, 39 da Constituição Federal. Afirma ainda que aplicou-se entendimento equivocado da SV 42 desta Corte.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 7):



     “(...) o ponto fulcral da demanda gira em torno do direito à correção do auxílio-alimentação de forma anual pelo IGPM-FGV, com data base para o mês de janeiro de cada ano.”



    Argumenta-se que (eDOC 15, p. 8): 



    (...) não há que se falar por via de consequência em violação a súmula vinculante n. 42 desta Corte, isso porque, o texto regente é claro em obstar a vinculação de “vencimentos” de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária.



    Defende-se, ainda, que (eDOC 15, p. 9):



    “(...) o que se observa nos presentes autos é a clara e inequívoca violação ao princípio da legalidade, uma vez que, trata-se de direito subjetivo dos servidores públicos municipais, cuja previsão encontra-se em lei, cita-se: art. 61, da LC n. 108/2012, aprovada pela Câmara Municipal e devidamente sancionada pelo Executivo.”



    Ademais, sustenta-se (eDOC 15, p. 12):



    “que a decisão atacada implica violação ao princípio da legalidade ao não observar a determinação legislativa, cujo teor, referendado pelos dois poderes competentes, LEGISLATIVO e EXECUTIVO, é expresso em determinar a atualização do auxílio-alimentação pelo IGPM-FGV, anualmente, repisando o fato não ser este índice, federal, como interpretado pela nobre Corte Ordinária. 



    Destaca-se que tratado auxílio de natureza alimentar, bem como, sua competente atualização, decorrem do naturalmente do direito constitucional à alimentação, de modo que, é dever do recorrido dar cumprimento ao previsionado na legislação de regência.” 



    A Presidência da 1ª Turma Recursal de Rondônia admitiu o recurso extraordinário (eDOC 20). 



    O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do recurso, na forma da seguinte ementa (eDOC 26):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES MUNICIPAIS. ÍNDICE DE REAJUSTE DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM-FGV. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 42. ESCOPOS DA SÚMULA. PRESERVAÇÃO DA AUTONOMIA MUNICIPAL E SEUS PADRÕES ORÇAMENTÁRIOS E FISCAIS. DECISÃO QUE NÃO VIOLOU O TEXTO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 9, p. 2 ):



    “No tocante ao mérito, a parte recorrente postula pela via recursal, que o Município requerido seja condenado na obrigação de fazer consistente em promover o reajuste automático do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 189/2014, bem como o respectivo pagamento retroativo. 



    Em que pese a presente matéria ter sido objeto de entendimento diverso em sessões anteriores, após recente e acurado estudo, se faz necessária a aplicação de nova conclusão sobre a temática, a qual, inclusive, vem sendo adotada por esta Turma Recursal.



    (...)



    Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    (...)



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. 



    No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas.



    O Município recorrente, analisando a viabilidade orçamentária e a disponibilidade financeira, procurou corrigir o valor do auxílio alimentação, sendo que através do Decreto 5.582/2022 determinou “...a correção do Auxílio Alimentação em 55,77% (cinquenta e cinco vírgula setenta e sete por cento), concedendo a correção de perdas acumuladas da inflação do período de janeiro/2017 a dezembro/2021, a todos os servidores efetivos, sendo que a partir de janeiro de 2022 passaram a receber o valor de R$ 714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos)...” (ex vi da contestação, na qual houve a inserção do referido Decreto Municipal). 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



    Pelo exposto, VOTO no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso interposto.



    Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a justiça gratuita deferida.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.475.806/RO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.Dias Toffoli, DJe de 23.5.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.388.730/RJ-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31.8.2022).



    Ademais, em relação aos índices federais de atualização monetária, destaco que o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl 51.091, teceu as seguintes considerações:



    “Na espécie, a parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 42, cuja redação é a seguinte: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Sobre o tema, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    (...)



    Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação da separação dos poderes e da autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002 – um dos precedentes que veio a dar origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa. 



    (...)



    Pois bem. 



    Na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada, em interpretação ao art. 81 da Lei Municipal 1.197/2011, concedeu a todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres reajuste automático vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal, no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008. Além disso, entendeu que o reajuste automático deveria beneficiar mesmo os profissionais que recebem vencimentos básicos superiores ao piso nacional. 



    (...) 



    Consoante consta do ato reclamado, o Tribunal de origem entendeu que os profissionais do ensino básico do Município de Nobres possuem direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08. 



    (...) 



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais. Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo.” 



    Desta orientação não divergiu o acórdão recorrido. 



    No mesmo sentido cito ainda: RE 1.516.660, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024; RE 1516848, Rel. Min. Cristiano Zanin; DJe 9.10.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do 932, IV, a e b do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente